Tribunal: TJES
Processo: 5000178-77.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-77.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILEIA LIMA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE IUNA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000178-77.2020.8.08.0028

APTE:
ROSILEIA LIMA DE
SOUZA

APDO
:

MUNICÍPIO DE IÚNA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIFERENÇAS SALARIAIS E ACIDIONAL DE INSALUBRIDADE
.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar de cerceamento de defesa
. O juízo, por ser o destinatário da prova, possui a liberdade de indeferir os pedidos referentes formulados pelas partes, desde que o faça de forma fundamentada.

2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido que

o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de provas configura o cerceamento de defesa.
Preliminar acolhida.

3.
Recurso
conhecido e
provido
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 2023.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000178-77.2020.8.08.0028

APTE:
ROSILEIA LIMA DE
SOUZA

APDO
:

MUNICÍPIO DE IÚNA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Em breve escorço,
Rosileia Lima de Souza
é
servidora pública efetiva, investida no cargo de agente comunitário de saúde
desde janeiro de 2009
, com carga horária semanal de 40 horas no
Município de Iúna
.

Ajuizou a lide com o fito de que sejam pagos valores referentes a diferenças salariais com base no piso nacional da categoria, bem como seus reflexos, além de valores do adicional de insalubridade, vez que socorre vítimas de doenças contagiosas, realiza controle de endemias, troca de curativos, fora e nas dependências do posto de saúde.

O juízo julgou improcedentes seus pedidos e no apelo, aduz
preliminarmente
ter ocorrido
cerceamento de defesa por ausência de decisão saneadora. No mérito,
argumenta
que não
há violação às regras orçamentárias, eis que o pagamento do piso salarial provém de repasse do Fundo Municipal de Saúde
e
que a Lei nº 2.412/2012, dispõe sobre o direito do recebimento d
o
adicional de insalubridade no importe de 20% dobre o salário básico.

P
RELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

E
stabelecidos os contornos da lide, adianto que é caso de
anulação da sentença.

E assim o digo porque

a
apelante,
apesar de ter indicado as provas que pretendia produzir, o que foi reforçando quando da apresentação da réplica,
fora surpresada
pel
o julgamento
antecipad
o

d
o mérito,
tendo o juízo
ignorado
o
pedido da parte,
apesar do registro
ter sido mencionado
no relatório elaborado em primeiro grau,
antes da fundamentação
.

A
controvérsia recai sobre
pagamento de diferenças salariais dispostas na
Lei nº 12.994/2014
e adicional de insalubridade, regulamentada pela
Lei nº 2.412/2012.

Nesse caminhar,
o CPC
dispensa a produção de provas
apenas
nos casos previstos no art. 3
7
4,
a saber
: I
–
fatos notórios; II
–
afirmados por uma parte e confessados pela parte adversa; III
–
admitidos no processo como incontroversos; ou IV
–
em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Não se vislumbrando nenhuma dessas possibilidades, não há que se desprezar o pedido de produção de
prova
formulada pela requerente/apelante.

Não bastasse, em que pese seja o Juiz o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis e/ou protelatórias consoante dispõe expressamente o artigo 370 e seu parágrafo único do CPC, não houve
a devida intimação para que a apelante indicasse as provas que pretendia produzir,
e
apesar de constar nos autos sua manifestação,
também
não há fundamentação
referente
para afastar
su
a necessidade.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A
jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no

sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Apelação Cível. Embargos à execução. Ausência de dilação probatória devidamente pleiteada. Cerceamento de defesa configurado. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cassação da sentença. I -
Resta configurado o cerceamento do direito de defesa do embargante/apelante quando o magistrado decide a lide antecipadamente sem oportunizar a produção de provas postuladas e necessárias ao deslinde do litígio.
II -
As partes têm direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovarem suas alegações, em consonância com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.
III - In casu, imperiosa a cassação da sentença vergastada, para a realização das provas postuladas pelas partes, em atenção ao artigo 370, do CPC.Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02356108020188090105, Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 15/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

Para além disso,
a princípio,
destoa do pedido de pagamento de adicional de insalubridade a ausência de realização
de prova pericial
,
bem como de
fundamentação para afastar sua averiguação
,
eis que se revela como
prova útil
e
idône
a a indicar ser ou não devido o valor pleiteado.

Por fim, quadra registrar, ainda, que a demandante não fora intimada para se manifestar quanto ao julgamento antecipado da lide, o que ocorreu somente em relação ao município acionado, culminando a sentença na improcedência dos pedidos formulados,
a revelar,
novamente,

ocorrência d
o alegado cerceamento de defesa.

A
propósito, em casos análogos,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa”
. (REsp 1603035/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 31/03/2017)

No mesmo sentido, este Tribunal :

2. Configura-se o cerceamento de defesa quando o pedido é julgado improcedente mediante julgamento antecipado do mérito, sem que seja assegurada às partes a oportunidade de produção de provas, notadamente quando a prova técnica se revela imprescindível para a elucidação da questão posta,
in casu, a existência de eventual constrição indevida sobre imóvel. 3. Por expressa previsão legal (art. 370, CPC), reforçada pelo entendimento jurisprudencial predominante sobre a matéria, o magistrado poderá decretar de ofício a produção das provas que reputar essenciais para o deslinde da controvérsia. 4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190037124, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022
).

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA -
É nula a sentença proferida sem a imprescindível produção de prova pericial, ainda que requerida pelo Réu, por incabível o julgamento antecipado da lide, configurando-se manifesto cerceamento de defesa.
(TJMG- Apelação Cível 1.0105.12.008826-2/008, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 01/10/2019)

Assim
, evidenciado cerceamento de defesa, razão pela qual violado o princípio constitucional do devido processo legal,
resta
reconheci
da
a nulidade da sentença para que seja determinada realização da
s
prova
s
requerida
s pela demandante
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe
provimento
,
para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória,
para produção
de provas
.

É como voto.

D
es. robson luiz alabanez

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.